Tribunal: TJDFT
Processo: 0723958-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0723958-70.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: FABIO BRAGA DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo autor, BANCO ITAUCARD S.A., contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia em Ação de Busca e Apreensão, a qual determinou a emenda da petição inicial para comprovar a mora da parte agravada. Nos autos da ação de busca e apreensão de origem (n. 0717491-66.2021.07.0003), o Juízo a quo proferiu o seguinte pronunciamento (ID Num. 96155438): “(...). Dessa forma, emende-se a inicial para: a). retificar o número referente à cédula de crédito bancário na peça exordial; b). indicar o estado civil, endereço eletrônico, profissão, a filiação e o número do documento de identidade e o órgão expedidor da parte ré, nos termos da portaria conjunta 71/2013. Em caso de impossibilidade de cumprimento integral da determinação, o fato deverá ser justificado; c). no que concerne ao item 3 acima, caso a pretensão não possa ser satisfeita pela parte ré, deverá ser excluída da inicial, em razão da ilegitimidade passiva; d). juntar a cédula de crédito bancário com a descrição do bem dado em garantia ou nota fiscal da venda do bem; e). demonstrar que notificou a parte ré quanto à mora alegada, mediante a juntada de documento comprobatório da entrega de carta no endereço da requerida, de acordo com o artigo 2o, parágrafo 2o, do decreto-lei 911/69. Caso seja necessária a realização da notificação mediante protesto do título por edital, esclareço que este deverá ser afixado no domicílio do réu, ou publicado em jornal de grande circulação; f). regularizar a representação processual com a apresentação de instrumento de mandato com validade que possibilite a atuação dos patronos durante o processo; g). comprovar que há gravame registrado em relação ao veículo objeto da ação. As modificações deverão ser apresentadas em nova inicial que reproduza, na íntegra, os demais pedidos e fundamentos aduzidos. Prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial”. Ato contínuo, a agravante apresentou emenda à Inicial e formulou pedido de reconsideração, de modo a requerer o recebimento da Inicial com a apreciação do pedido liminar de busca e apreensão, sem deixar de destacar que tentou notificar a parte requerida nos temos o artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/69, embora demonstrasse o insucesso na efetiva notificação. Na sequência, o Juízo a quo proferiu o seguinte despacho (ID Num. 98580462): “Em relação à comprovação da mora, os argumentos contidos na petição de ID 98301789 não são capazes de alterar a convicção do juízo exteriorizada na decisão de ID 96155438, razão pela qual mantenho-a pelos seus próprios fundamentos. Assim, concedo o derradeiro prazo de 05 (cinco) dias para a parte autora comprovar a mora, bem como cumprir inteiramente o que foi determinado na ID 96155438, sob pena de indeferimento da inicial. Ressalto que, para dar prosseguimento ao intento de satisfazer seu crédito, o autor possui tanto a alternativa de constituí-la em mora por meio de protesto em cartório extrajudicial, viabilizando o prosseguimento da busca e apreensão, quanto a conversão da ação em execução, que dispensa a comprovação da mora”. Contra o referido pronunciamento judicial, a recorrente interpôs o presente Agravo de Instrumento, por meio do qual requer a concessão de efeito suspensivo à decisão combatida e a reforma do decisum para fins de declaração de constituição da mora do devedor. É o relatório. DECIDO. As hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento são elencadas em rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil, nas quais não há previsão de interposição recursal capaz de atacar simples pronunciamento judicial que determina a emenda à Inicial. Não suficiente, cumpre destacar que o pronunciamento judicial para tal fim não possui conteúdo decisório, tendo, portanto, natureza de despacho, do qual não cabe recurso (art. 1.001, CPC). Dessa forma, não caracterizada a necessária recorribilidade do pronunciamento judicial, bem como a imprescindível adequação a uma espécie recursal, não fica configurado, no caso em exame, o cabimento do Agravo interposto, pressuposto indispensável para a admissibilidade do recurso apresentado. Nesse sentido, já entendeu o Eg. TJDFT. Confira-se: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. BUSCA E APREENSÃO. EMENDA A INICIAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O ato jurídico que determinou emenda da Petição Inicial não possui conteúdo decisório a possibilitar a interposição de Agravo de Instrumento. 2. Matéria aventada na instância originária a qual não foi objeto de apreciação não pode ser objeto de recurso sob pena de Supressão de Instância. 3. Agravo Interno não provido. (Acórdão 1318069, 07479136720208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/2/2021, publicado no PJe: 1/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Posto isso, NÃO CONHEÇO do Agravo interposto. Intime-se a parte agravante. Comunique-se ao d. Juízo a quo. BRASÍLIA, DF, 13 de agosto de 2021 19:57:39. ANA MARIA FERREIRA Desembargadora Relatora